Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008817-58.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1010529-77.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: BENEDITO LIBERATO DE AMORIM FILHO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1010529-77.2020.8.11.0002 trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Benedito Liberato Amorim Filho, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, que deferiu a medida liminar para que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tomem as providências cabíveis, a fim de viabilizar o procedimento cirúrgico oftalmológico denominado Vitrectomia com Via Pars Plana com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia necessário ao autor, em Hospital da Rede Pública (SUS) ou, alternativamente, da Rede Privada (credenciado ou não ao SUS).
Inconformado o Município de Cuiabá sustenta, que o tratamento é de alta complexidade e que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento do procedimento, razão que interpôs o presente recurso com o objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo a quo, na forma dos fundamentos apontados, defendendo que a obrigação de fornecimento cirúrgico seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, no mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de procedimento cirúrgico de responsabilidade da média e alta Complexidade, e portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Em síntese, narram nos autos originários que Benedito Liberato Amorim Filho, com 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da propositura da ação, apresenta queda acentuada de acuidade visual em ambos os olhos, por isso, necessita do tratamento cirúrgico de vitrectomia com via pars plana com colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, alegando que se não for submetido à referida cirurgia poderá contrair uma cegueira irreversível.
Verifica-se pelos exames, pelo relatório do SUS e pela declaração da Clínica Hospital de Olhos de Cuiabá e FEB Saúde a existência da patologia bem como a necessidade da urgência para a realização do procedimento cirúrgico, restou demonstrado nos autos n.° 1010529-77.2020.8.11.0002, o diagnóstico do autor e a necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável em caráter de urgência, nos termos do relatório médico e documentos de id. 31331107, 31331112, 31331114 e 31331117.
Ademais, destaca-se que o agravante buscou referido procedimento perante o SUS sem êxito, não se podendo penalizar o agravante pela demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente o fornecimento da cirurgia.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito do autor está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora